Tribunal: TJMT
Processo: 1015385-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015385-90.2020.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Desaforamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER - CPF: 850.427.652-04 (ADVOGADO), MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA - CPF: 513.354.091-49 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REQUERIDO), JUIZ DE DIREITO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JURÍ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), AIRTON MIRO DE ARRUDA - CPF: 284.722.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER CEZAR DE SOUZA ROSA - CPF: 988.395.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS VIEIRA PIRES - CPF: 205.675.969-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PENAL – DESAFORAMENTO – HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CP) – LESÕES CORPORAIS (ART. 129, CAPUT, DO CP) – SUSPEITAS DE PARCIALIDADE DOS JURADOS – DISPUTA POLÍTICA – VÍTIMA QUE PERTENCIA AO GRUPO POLÍTICO ADVERSÁRIO DO RÉU – FUNDADAS SUSPEITAS – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA.
PEDIDO DEFERIDO
– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O desaforamento é medida de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, e implica em derrogação da regra geral de que o réu deve ser julgado no distrito da culpa.

2. Nas hipóteses em que há dúvidas sobre a imparcialidade do júri, têm-se que não basta mera suspeita ou presunção de parcialidade do Conselho de Sentença para ser autorizado o desaforamento do julgamento, mas sim que o pedido venha acompanhado de provas ou, pelo menos, de fortes indícios que lhe deem fundamento.

3. O receio acerca da parcialidade dos jurados restou fortemente demonstrado, sobretudo pela expressiva influência política dos familiares e amigos da vítima, que ocupam cargos de alta direção na administração municipal e são candidatos no próximo pleito à Prefeitura da Cidade.

4. Não se faz imprescindível a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência, o que observo no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) 1015385-90.2020.8.11.0000

REQUERENTE: MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de pedido de
desaforamento
formulado pela defesa de
Marcelo Robson Queiroz Moura
, réu nos autos da Ação Penal n. 1208-57.2012.811.0053 - Cód. 59354, que tramita perante a Vara Única da
Comarca de Santo Antônio do Leverger
, pela prática dos crimes de
homicídio
, inscrito no artigo 121,
caput
, do Código Penal, em relação à vítima Izaias Vieira Pires, e
lesão corporal
, inscrito no artigo 129,
caput
, do mesmo diploma legal, referente à vítima Airton Miro de Arruda.

O requerente/réu requer o desaforamento do julgamento da Comarca de Santo Antônio do Leverger, para garantia da
imparcialidade dos jurados
, justificando o seu pedido, no conjunto de fatores e circunstâncias que afetariam a liberdade de julgamento dos integrantes do Conselho de Sentença.

Aponta que responde à acusação de ter assassinado, em dezembro de 2012, o Sr. Izaias Vieira Pires, conhecido líder político da região, cuja família, ainda hoje, participa da administração do poder público municipal, bem como por ter provocado lesões corporais na pessoa de Airton Miro de Arruda.

Alega, ainda, que agiu em legítima defesa já que as circunstâncias indicavam que, naquele momento, mal injusto e grave poderia levar-lhe à morte, uma vez que a vítima Izaias tinha o costume de agir violentamente contra seus adversários.

Assevera que o filho da vítima, Sr. Izaías Vieira Pires Júnior, é o atual secretário de obras da cidade e casado com a Vice-Prefeita da cidade, Sra. Francieli Magalhães, que lançou sua candidatura à Prefeitura da cidade, pleito em que o requerente também participará.

Aduz, também, que o prefeito da cidade, Sr. Valdir Pereira de Castro Filho, sem citar o nome do requerente/réu, disse, na Câmara de Vereadores em ato de abertura dos trabalhos parlamentares, que o seu desejo é ver o requerente julgado e condenado, o que profere diante de uma plateia de políticos que sabem quem é o seu desafeto na cidade, a quem ele chama pela alcunha de “assassino” (juntou o áudio da cerimônia).

Aduz que, inclusive, o magistrado da comarca, se encontrava presente na mencionada cerimônia e que o referido áudio demonstra, com clareza, a tensão que se formou e que se forma na cidade com a disputa política que tem, de um lado, o acusado ora requerente e de outro o grupo do Prefeito Municipal que é o mesmo grupo da família da vítima Izaías Vieira Pires.

Conclui que a evidente disputa de grupos políticos, contaminará o julgamento do réu, ora requerente, se realizado naquela Comarca, haja vista que o réu é o principal candidato a Prefeito de oposição, e se tornou, o “
alvo
” do grupo político do atual prefeito da cidade, que, frisa-se, é o mesmo da vítima.

Por fim, requer, liminarmente, a suspensão da Sessão Plenária, designada para o dia 29.07.2020, e, no mérito, a procedência do pedido de desaforamento, para que o julgamento ocorra na Comarca de Cuiabá ou, alternativamente, na comarca de Várzea Grande, em data a ser agendada pelo juízo competente.

O pleito liminar restou prejudicado, em razão da suspensão da sessão de julgamento, por força da Portaria Conjunta n. 249 – PRES e CGJ/TJMT.

Em seguida, o juízo de origem prestou suas informações (id. 53763459), e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pelo
indeferimento
do pedido de desaforamento (id. 54315484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como já relatado, trata-se de pedido de
desaforamento
formulado pela defesa de
Marcelo Robson Queiroz Moura
, com fundamento na suposta
parcialidade
do Tribunal do Júri da
Comarca de Santo Antônio do Leverger
, gerada pela ampla influência política da família e amigos da vítima.

De início, adianto que o pleito merece ser deferido.

Com efeito, o desaforamento é medida de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, e implica em derrogação da regra geral de que o réu deve ser julgado no distrito da culpa.

Por esse motivo, o seu deferimento está condicionado à pré-existência de uma ou mais das hipóteses previstas no artigo 427 do Código de Processo Penal, quais sejam, interesse da ordem pública ou dúvidas sobre a imparcialidade do Júri ou a segurança pessoal do réu.

No que tange à possibilidade de desaforamento do julgamento, nas hipóteses em que há dúvidas sobre a imparcialidade do júri, têm-se que não basta mera suspeita ou presunção de parcialidade do Conselho de Sentença para ser autorizado o desaforamento do julgamento, mas sim que o pedido venha acompanhado de provas ou, pelo menos, de fortes indícios que lhe deem fundamento.

Sobre a matéria em análise, o Desembargador e Professor Guilherme de Souza Nucci leciona que:

Quanto à dúvida sobre a imparcialidade do júri, trata-se de questão complexa, pois as provas, normalmente, são frágeis para apontar a parcialidade dos juízes leigos. Entretanto, é, dentre todos os motivos, em nosso entender, o principal, pois compromete, diretamente, os princípios constitucionais do juiz natural e imparcial. Não há possibilidade de haver um julgamento justo com um corpo de jurados tendencioso. [...]
Meras suposições de parcialidade não devem dar margem ao desaforamento. Porém, a dúvida – juízo de probabilidade mais intenso que a simples suposição – enseja o deslocamento de competência
.
(Tribunal do Júri. Rio de Janeiro. Editora Forense, 2015, p. 157).

No caso dos autos, o receio acerca da parcialidade dos jurados restou fortemente demonstrado, sobretudo pela expressiva
influência política
dos familiares e amigos da vítima, que ocupam cargos de alta direção na administração municipal e são candidatos no próximo pleito à Prefeitura da Cidade.

Outrossim, o requerente é pré-candidato ao cargo de Prefeito, em concorrência à nora da vítima, que pertence ao partido do atual Prefeito, inimigo declarado do requerente, fato que acentua a disputa política, e que, certamente, poderá influenciar a análise dos jurados.

Além disso, a imparcialidade dos jurados se desmonta, ainda mais, diante do discurso do atual prefeito na sede do Poder Legislativo Municipal, no qual chama o requerente de “
assassino
” e diz que “
deseja vê-lo condenado
”.

Ora, embora o prefeito não esteja legitimado a expressar inequívoca opinião da sociedade, cabendo a cada cidadão, no universo de suas ideias, analisar os fatos atribuídos ao requerente, tais ilações demonstram indiscutível interesse político sobre os fatos, o que, por certo, gera dúvida acerca da imparcialidade dos jurados, que iniciariam o julgamento com a opinião, se não formada, afetada pelas impressões pessoais e políticas que se têm da conduta do réu.

Registro, ainda, que o crime objeto do presente processo teve conotações políticas, o que de certa forma aumenta a tensão existente e a pressão sobre os jurados da Comarca de Santo Antônio do Leverger.

Por fim, impõe-se salientar que não se faz imprescindível a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência, o que observo no caso em apreço.

Diante disso, concluo que a influência política dos familiares e amigos da vítima pode fazer surgir no espírito dos indivíduos daquela comunidade a impressão (verdadeira ou errônea, friso que isso ainda não se sabe) de que o requerente/réu é culpado, o que, certamente, desmantela a exigida imparcialidade do Corpo de Jurados.

Assim, entendo que está devidamente justificada a imprescindibilidade de desaforamento do julgamento.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Devidamente ressaltada
a influência política e econômica das famílias do réu e da vítima
, não só na Comarca em que foi cometido o delito, mas também nas comarcas vizinhas,
não há que se falar em ilegalidade da decisão que determinou o desaforamento
para a Comarca da Capital do Estado. Precedentes. (...)”
(HC 26.481/PE, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2004, DJ 19/04/2004, p. 216) – destaquei.

“(...) A determinação do desaforamento para a Comarca da Capital, não obstante a existência de outras mais próximas ao distrito da culpa, não configura constrangimento ilegal, na medida em que o Tribunal Estadual consignou expressamente a larga
influência político-econômica da família da vítima sobre toda a região adjacente ao Juízo originário
. (...)”
(HC n.o 15.266/PB; Rel. Ministro Edson Vidigal; DJ 13/08/2001) – destaquei.

“(...) No caso, demonstrou-se a existência de fundada dúvida sobre a parcialidade dos jurados, notadamente em razão da acentuada
influência política e econômica do acusado na comarca, a justificar o desaforamento do julgamento
para Belo Horizonte - MG, onde tais iniciativas não têm reflexos relevantes no Corpo de Jurados. (...)”
(HC 225.773/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015) – destaquei.

Por derradeiro, entendo por prudente destacar que as informações oriundas do magistrado singular não demonstraram qualquer juízo de valor sobre as alegações do requerente, contendo-se apenas em informar que o Júri Popular ocorrerá, se lá mantido, na Sede do Poder Legislativo, ante a ausência de Tribunal do Júri nas instalações do Poder Judiciário daquela Comarca.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
defiro
o pedido de desaforamento do processo n. 1208-57.2012.811.0053 - Cód. 59354, em que figura o réu
Marcelo Robson Queiroz Moura
, para a comarca de
Cuiabá/MT
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020